Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque possui atributos da autonomia e abstração em que os direitos decorrentes do título de crédito independem do negócio jurídico que lhe deu origem.

2. Embora seja desnecessário demonstrar a relação jurídica subjacente à emissão do cheque na ação executiva, bastando a juntada da cártula inadimplida, excepcionalmente é possível a discussão da causa debendi, sendo do emitente o ônus de provar o contraditório, consubstanciado na existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Se o contraditório proposto pelo embargante está fundado em contrato de compra e venda sem evidência documental nos autos, a prova testemunhal, por si só, não tem o condão de afastar a força cambiária da cártula de cheque e a recusa do julgador em sua produção não configura cerceamento de defesa.

4. Não prevalecendo o contraditório ofertado pelo embargante/emitente do título, deve ser preservada sua higidez.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.